Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-66.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-66.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), DIONI ASSIS DE MELO - CPF: 048.987.979-97 (EMBARGANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO - CPF: 039.085.299-64 (EMBARGANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), DIONI ASSIS DE MELO - CPF: 048.987.979-97 (EMBARGADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO - CPF: 039.085.299-64 (EMBARGADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DIONI ASSIS DE MELO E JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO INTER S.A..

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão. Honorários Recursais. Majoração Devida. Mérito Recursal. Rediscussão. Impossibilidade. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO, e por BANCO INTER S.A., contra acórdão que negou provimento à apelação do Banco, mantendo a nulidade de leilão extrajudicial por ausência de notificação pessoal dos devedores.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: a) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais em favor dos autores; e b
) saber se o acórdão possui omissão ou violação a dispositivo legal ao manter a necessidade de notificação pessoal do devedor para o leilão e se é possível a rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. É devida a majoração dos honorários recursais quando há manutenção da decisão favorável à parte vencedora na fase recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, configurando omissão a ausência de sua aplicação de ofício pelo Tribunal.

4. O acórdão embargado analisou a regularidade da notificação para leilão, concluindo pela necessidade de efetiva ciência do devedor e fundamentando a decisão em princípios constitucionais e na ausência de notificação em endereço correto, não havendo omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte embargante.

5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, nem à reanálise de fatos e provas já apreciados, cabendo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
o.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO acolhidos. Embargos de BANCO INTER S.A. rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A omissão do acórdão em promover a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui vício sanável via embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito exaustivamente analisada e decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 1.022; Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por

DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO
,

e também
, por BANCO INTER S.A.

contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Banco Inter S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “Anulatória” (Proc. nº 1000494-66.2024.8.11.0051), ajuizada por Dioni Assis
d
e Melo
e

Jarizete
Rodrigues
d
os Santos Melo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação pessoal dos requerentes acerca deste ato, e, por corolário, os atos subsequentes.

O
s
Embargante
s

DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO
aduz
em
que o v. acórdão é omisso, pois não observou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna
m
pelo provimento do presente
aclaratórios
, para fins de suprir a omissão da questão apontada, condenando tão somente
o Banco/embargado
ao pagamento dos honorários advocatícios.

O
Banco/embargante, por sua vez,
sustenta que o acórdão incorreu em omissão e violação ao §2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97, ao exigir a notificação pessoal dos devedores para ciência dos leilões.

Aduz que a lei apenas impõe o envio da notificação por correspondência e e-mail para os endereços contratuais, sem exigir o recebimento pessoal ou a abertura do e-mail.

Assevera que a decisão do agravo de instrumento anterior não configurou preclusão
pro

judicato
, pois apenas indicou indícios de irregularidade e não uma decisão definitiva.

Defende que a notificação por edital não é exigência legal, mas mera liberalidade, sendo suficiente o envio pelos meios contratuais.

Enfatiza a jurisprudência que dispensa o recebimento pessoal da notificação e considera válido o recebimento por terceiro. Por fim, aponta a má-fé dos devedores, que ajuizaram a ação na data do segundo leilão.

Pede, pois, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes e prequestionamento, para que o acórdão seja declarado em conformidade com o art. 27, §2º-A da Lei n. 9.514/97.

O Banco
ofert
ou
contrarrazões
rebatendo os argumentos dos declaratório e pede pelo não acolhimento dos embargos
dos autores
(Id.
289027883
).

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO,
e também
por BANCO INTER S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível nº 1000494-66.2024.8.11.0051.

A ação originária, de natureza anulatória, foi ajuizada pelos primeiros embargantes contra o Banco Inter S.A. perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, buscando a declaração de nulidade do leilão extrajudicial de imóvel.

A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do ato por ausência de notificação pessoal dos requerentes.

Irresignado, o Banco Inter S.A. interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando a regularidade do procedimento de notificação e a inaplicabilidade da exigência de recebimento pessoal.

Este Tribunal, ao apreciar o apelo, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, o que motivou a oposição dos presentes
aclaratórios
por ambas as partes, alegando omissões no julgado, conforme pormenorizado no relatório que antecede.

Passo à análise dos embargos.

Dos Embargos de Declaração opostos por DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pelos Embargantes, ao deixar de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 137)

A sentença consignou que
“
REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta) por cento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte autora. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança em relação à parte requerente, pelo prazo de cinco (5) anos, com fulcro 98, § 3º, do citado
Codex[
7], dada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.
”
.

Desse modo, diante do desprovimento do apelo interposto pela apelante/embargada, majoro os honorários advocatícios, devidos aos Embargantes, em 2% (10%+2%), nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 11, do CPC, sendo tal percentual o suficiente para remunerar o trabalho adicional exercido por seus procuradores.

Ante o exposto, acolho os embargos suprindo a omissão, para majorar os honorários, conforme acima alinhavado.

Dos Embargos de Declaração opostos por BANCO INTER S.A.

O Banco Inter S.A. sustenta que o acórdão incorreu em omissão e violação ao §2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97, ao exigir a notificação pessoal dos devedores para ciência dos leilões. Alega que a lei apenas impõe o envio da notificação por correspondência e e-mail para os endereços contratuais, sem exigir o recebimento pessoal ou a abertura do e-mail.

Assevera que a decisão do agravo de instrumento anterior não configurou preclusão
pro

judicato
, e que a notificação por edital não é exigência legal, mas mera liberalidade. Por fim, aponta a má-fé dos devedores pela ciência inequívoca.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da causa, mas sim a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, as alegações do embargante denotam nítida intenção de reapreciar a matéria já exaustivamente debatida e decidida por esta Corte.

O v. acórdão embargado (I
d.
286348354) foi claro e suficientemente fundamentado ao analisar a questão da notificação dos devedores acerca das datas dos leilões. Consta expressamente do acórdão:

“[...] Não obstante, entendo que a interpretação do referido dispositivo legal deve ser realizada com a devida cautela. Isso porque a intimação, no contexto da alienação fiduciária, possui uma finalidade precípua: assegurar ao devedor o conhecimento formal de um ato que pode acarretar a perda de seu patrimônio, qual seja, a propriedade do imóvel. Desse modo, a simples expedição da correspondência, sem a devida comprovação de seu efetivo recebimento e ciência pelo destinatário, revela-se insuficiente para garantir a observância dos princípios da segurança jurídica e da informação, basilares em um Estado de Direito.

Nesse sentido, a jurisprudência do
eg
. STJ realmente exige intimação do devedor fiduciante acerca da designação de data do leilão extrajudicial para praceamento do imóvel objeto de garantia fiduciária (
AgInt
no
AREsp
n. 2.276.046/RJ e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.931.921/SP), e somente admite a intimação por edital, tanto para purgação da mora quanto da designação do leilão extrajudicial, em caso de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor [...]

O apelante alega ter enviado telegrama e e-mail aos apelados; todavia, no caso em tela, no recurso de Agravo de Instrumento n. 1010046-14.2024.8.11.0000, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, já transitado em julgado, conforme consta dos autos e restou incontroverso, o telegrama foi enviado para o endereço anterior dos apelados, e não para o endereço do imóvel, onde residem, o que impossibilitou a entrega”

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não se limitou a indicar indícios, mas sim considerou a irregularidade da notificação, inclusive com base em decisão de agravo de instrumento já transitada em julgado que constatou que o telegrama foi enviado para endereço anterior.

A interpretação da norma pelo acórdão coaduna-se com os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e do contraditório, que exigem a efetiva ciência do devedor acerca da data do leilão que resultará na perda de seu bem. A mera expedição de correspondência, sem prova de seu efetivo recebimento ou sem que se dirija ao endereço correto do devedor, não cumpre a finalidade da norma e os preceitos constitucionais.

Quanto à alegação de "ciência inequívoca" pela propositura da ação anulatória na data do segundo leilão, o acórdão também já se manifestou:

“Por fim, o apelante argumenta que a ciência inequívoca dos apelados acerca das datas dos leilões restou demonstrada pelo ajuizamento da ação anulatória no dia 20 de fevereiro de 2024, data do segundo leilão agendado.

Embora seja um argumento relevante, entendo que, no caso concreto, não é suficiente para afastar a nulidade. A uma, porque a ação foi ajuizada na data do segundo leilão, o que não afasta a alegação de ausência de ciência prévia das datas. A duas, porque o vício na intimação é causa de nulidade do procedimento, e não pode ser convalidado pela mera ciência posterior do devedor”.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se observa é o inconformismo do Banco/embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a reforma da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento da matéria já se encontra garantido, haja vista que todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram abordados no acórdão embargado.

Desse modo, os argumentos apresentados pelo Banco Inter S.A. não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, caracterizando mero intuito infringente, o que autoriza a rejeição dos embargos.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO para sanar a omissão e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau em
12% sobre o valor atualizado da causa
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Por outro lado, REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por BANCO INTER S.A., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025